Tribunal: STF
Processo: Rcl 69718
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Mariza de Lurdes Bueno, com fundamento em suposta violação à Súmula Vinculante nº 4, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    A reclamante alega que “a utilização do salário mínimo como base de cálculo para concessão do adicional de insalubridade ofende efetivamente o disposto no inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal de 1.988 e Súmula Vinculante nº 4, bem como a legislação local específica (art. 5º, inciso VI da Lei n. 799/2007)”.



    Com base nesse fundamento, pede a procedência da reclamação, para que seja fixado o vencimento básico do servidor como base de cálculo para fins de adicional de insalubridade.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A Súmula Vinculante nº 4 dispõe que “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. Nos termos da interpretação consolidada desta Suprema Corte acerca da Súmula Vinculante 4, ainda que o salário mínimo não possa ser utilizado como indexador de vantagem devida a servidor público, não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo.



    O acórdão reclamado está de acordo com a jurisprudência desta Corte, conforme se observa do seguinte trecho (eDoc. 12):



    “Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. 



    Analisando os autos, verifica-se que inexiste lei anterior à declarada inconstitucional (artigo 120 da Lei Municipal nº 338/2005 - que fixou o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade) apta a ensejar a aplicação do efeito repristinatório. 



    Portanto, é defeso ao julgador substituir o indexador de base de cálculo por meio de decisão judicial, hipótese que se enquadra o presente caso.”



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente